Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-42.2018.8.11.0094
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000035-42.2018.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SERASA EXPERIAN (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANGELITA APARECIDA LIMA - CPF: 727.285.231-34 (RECORRIDO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000035-42.2018.8.11.0094

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TABAPORÃ

Recorrente(s):

BANCO PAN AMERICANO

Recorrido(s):

ANGELITA APARECIDA LIMA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM – CONTRATO DEVIDAMENTE CELEBRADO – PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA– AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À SUPOSTA PERDA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA
– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Havendo comprovação de que o contrato prevê que os descontos se deem mediante desconto em folha e não havendo comprovação da ausência de margem ou de que a parte tenha sido notificado sobre a mesma, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e ratificou os efeitos da liminar deferida e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 984,01) e a condenou ao pagamento de indenização moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo a negativação litigada nestes autos, e assim, CONFIRMAR a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de id. n.o 11953992, bem como, para CONDENAR o requerido BANCO PANAMERICANO S/A a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, a partir da data da prolação desta sentença (Sum. 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento lesivo (Sum. 54 do STJ). Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, apenas em relação ao primeiro requerido.

No mais,
em relação ao requerido SERASA EXPERIAN, DECLARO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO
, ante a ilegitimidade passiva reconhecida na presente sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada ao argumento de inexistência de ato ilícito praticado, pois a inscrição ocorreu por culpa do consumidor em razão da inadimplência em razão da ausência de margem para os descontos. Alegou inexistência de dano moral e que o valor arbitrado a título de dano moral fora excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débitos afirmando a promovente que contraiu um financiamento junto a primeira requerida, em 72 parcelas, as quais eram descontadas diretamente em sua folha de pagamento, por ser servidora municipal, contudo, ao necessitar realizar uma compra no comercio local, foi surpreendida com a informação de que seu nome contava com uma restrição junto ao SERASA.

Verbera que não recebeu qualquer comunicação de seu nome seria incluso na lista restritiva do segundo requerido Serasa, nem mesmo reconhece o débito que deu azo a restrição apontada.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o magistrado
a quo
devidamente justificou que diante da autorização dos descontos em folha pelo consumidor não se justifica a restrição nos órgãos de proteção.

A promovida em sede de recursal apenas alega inexistência de ato ilícito sustentando que parcelas do empréstimo contratado, não foram descontadas integralmente da autora, uma vez que houve perda/falta da margem de consignado

Afirma que
constam parcelas não pagas integralmente e que atualmente o contrato encontra-se em aberto
.

A despeito da referida alegação, não houve comprovação que informou a promovente acerca da alegada ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Assim
,
entendo que caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ausência de notificação do débito em aberto por ausência de margem.

Ademias, não comprovada a alegada perda de margem consignável, porquanto a promovida apenas juntou telas de seu sistema interno que não são suficientes a comprovar suas alegações, de modo que escorreita a sentença prolatada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Restando, pois, comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020